Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-66.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003696-66.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: DANIEL CARDOSO BARROSO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28). PLEITO MINISTERIAL DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. ANÁLISE DO ACERVO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA QUANTO À POSSE INCONTROVERSA. DÚVIDA SUBSISTENTE QUANTO À FINALIDADE DE MERCANCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (2,34G DE CRACK). AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS DE VISU DA TRANSAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE APETRECHOS TÍPICOS DE TRAFICÂNCIA. INTERROGATÓRIO DO RÉU QUE AFIRMA A CONDIÇÃO DE USUÁRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 QUE SE IMPÕE. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. A prova produzida na instrução criminal, embora confirme a apreensão de 10 pedras de "crack" totalizando 2,34g em poder do acusado, não logrou demonstrar de forma inequívoca o especial fim de agir consistente na comercialização da substância. A pequena quantidade de droga apreendida, aliada à ausência de monitoramento prévio, campanas, identificação de usuários ou apreensão de objetos como balanças e embalagens, fragiliza a capitulação do tráfico de drogas. Conforme a literalidade do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal. No caso concreto, a conduta de "trazer consigo" pequena monta de entorpecente, sem prova robusta de venda, autoriza o reconhecimento da figura do usuário. O depoimento dos policiais militares, conquanto revestido de fé pública, deve ser analisado em conjunto com os demais elementos de convicção. A menção a "denúncias anônimas" e "gestos suspeitos" não supre a necessidade de prova cabal da mercancia ilícita sob o crivo do contraditório. Diante da insuficiência de provas quanto ao dolo de tráfico, a desclassificação é medida de rigor, em observância ao postulado constitucional da presunção de inocência. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido para operar a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006. Recurso ministerial julgado prejudicado em face da nova definição jurídica dos fatos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003696-66.2025.8.05.0146, em que figuram como Apelantes e Apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e Daniel Cardoso Barroso. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em CONHECER dos recursos interpostos para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo defensivo, operando a desclassificação da conduta imputada a Daniel Cardoso Barroso para a infração prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, declarando extinta a punibilidade pelo cumprimento integral em face da detração, e JULGAR PREJUDICADO o recurso ministerial, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR